Tribunal: TJBA
Processo: 8003033-98.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003033-98.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIANA TRINDADE DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 102/2001. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATIVIDADE EM GRAU MÁXIMO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40%. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública efetiva do Município de Quijingue, ocupante do cargo de técnica de enfermagem, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40%, com fundamento na Lei Municipal nº 102/2001 (Estatuto dos Servidores Municipais) e na Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação municipal específica impede a majoração do adicional de insalubridade para o percentual de 40% previsto em lei local; (ii) estabelecer se é possível a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho para fixar o grau de insalubridade da atividade desempenhada pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos municipais exige previsão legal local, mas, diante da omissão regulamentar por mais de vinte anos, admite-se a aplicação supletiva da legislação federal (NR-15 do Ministério do Trabalho), conforme tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.000 (Tema 7/TJBA).
A Lei Municipal nº 102/2001 prevê percentuais de 10%, 20% e 40% para os graus mínimo, médio e máximo de insalubridade, delegando à Administração a fixação do grau mediante perícia, a qual não foi realizada.
A inércia administrativa em promover a regulamentação ou a perícia técnica não pode prejudicar o servidor, sob pena de esvaziamento do direito legalmente assegurado e violação ao princípio da legalidade.
A NR-15, Anexo 14, classifica como insalubridade de grau máximo (40%) o trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e materiais não esterilizados, hipótese em que se enquadram as funções exercidas pela técnica de enfermagem autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A ausência de regulamentação municipal não impede a efetivação do direito ao adicional de insalubridade previsto em lei local, cabendo a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho.
O exercício de atividades de técnica de enfermagem em contato permanente com pacientes e materiais potencialmente infectocontagiosos caracteriza insalubridade em grau máximo, ensejando adicional de 40%

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 487, I; Lei Municipal nº 102/2001, art. 68; NR-15, itens 15.2 e Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.000 (Tema 7), Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, Seção Cível de Direito Público, DJe 04.02.2020; TJBA, Apelação nº 8000038-89.2021.8.05.0076, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 05.07.2024; TJBA, Apelação nº 0001092-26.2010.8.05.0138, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 07.10.2020; TJBA, Apelação nº 8000092-98.2023.8.05.0233, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8003033-98.2023.8.05.0078,
oriundos da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como
apelante
MARIANA TRINDADE DE ARAÚJO
e como apelado
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03